Tribunal: TJDFT
Processo: 0716230-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716230-61.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: POLIANA DA SILVA ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, POLIANA DA SILVA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência, objetivando dirimir divergência entre as Turmas Recursais acerca da urgência ou não da obrigação de fazer, consistente no procedimento cirúrgico para retirada do contraceptivo Essure. Na forma do art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais, a instauração do incidente pode ser postulada pela parte em razões ou contrarrazões do recurso inominado ou em petição avulsa. Depreende-se, pois, que a parte deve requerer antes do julgamento do recurso. Não é cabível o manejo do incidente visando reformar decisão judicial já proferida, como se recurso fosse. Assim, não conheço o pedido. Certifique-se o eventual trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora